Tribunal: TJMT
Processo: 1045654-18.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045654-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS GARCIA DE CARVALHO - CPF: 049.619.131-46 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), LUCAS GARCIA DE CARVALHO - CPF: 049.619.131-46 (APELADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos material e moral, ajuizada em razão da constatação de vícios construtivos em imóvel recém-adquirido. A sentença condenou a incorporadora à realização dos reparos indicados em laudo pericial, no prazo de 60 dias, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. Indeferido o pedido de ressarcimento por despesas com aluguel.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os vícios construtivos verificados no imóvel caracterizam falha na prestação do serviço e geram o dever de reparação pela incorporadora; (ii) saber se o dano moral foi corretamente reconhecido e arbitrado; (iii) saber se há direito à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos desde logo e ao ressarcimento dos aluguéis pagos.

III. Razões de decidir

O laudo técnico pericial é categórico ao atestar a existência de infiltrações, estufamento de pisos, trincas em azulejos e falhas em acabamentos, caracterizando vícios construtivos imputáveis à ré.

A responsabilidade da construtora por defeitos na obra é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não restou demonstrada qualquer excludente de responsabilidade.

Os vícios internos comprometem o uso regular do imóvel e ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização por dano moral no valor fixado pela sentença.

Ausência de comprovação da inabitabilidade do imóvel e insuficiência de prova para autorizar, neste momento, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Sentença fundamentada, equilibrada e adequada à prova dos autos. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A incorporadora responde objetivamente por vícios construtivos que comprometam a fruição do imóvel. 2. A indenização por dano moral é devida quando os defeitos internos geram prejuízos relevantes à habitabilidade. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não é admissível quando ausente prova suficiente e tecnicamente idônea sobre o valor necessário à execução dos reparos.

4. A ausência de prova técnica da inabitabilidade do imóvel afasta o nexo de causalidade necessário ao ressarcimento por despesas com aluguel.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 499.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1051842-95.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 14.06.2023; TJMT, RAC 0006094-75.2014.8.11.0006, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.02.2023; TJMT, AC 0005332-39.2017.8.11.0011, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.04.2023; TJMT, RAC 1004107-86.2020.8.11.0002, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Faria, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Lucas Garcia de Carvalho e por MRV Prime XVI Incorporações SPE Ltda contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e indenização por dano moral ajuizada por Lucas Garcia de Carvalho em face da referida empresa de engenharia, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à realização dos reparos necessários para sanar os vícios construtivos verificados em unidade imobiliária situada no apartamento 301, bloco 19, do Condomínio Parque Chapada dos Pampas, localizado na cidade de Cuiabá/MT, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com correção e juros conforme critérios legais. Indeferiu, contudo, o pedido de reembolso de aluguéis pagos e rejeitou a pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Fixou-se a verba honorária sucumbencial em 15% sobre o valor da condenação, a ser arcada exclusivamente pela requerida, uma vez que o autor decaiu de parte mínima do pedido.

Inconformado, o autor Lucas Garcia de Carvalho interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de reforma da sentença para fins de condenação da requerida ao pagamento dos aluguéis pagos desde 2022, argumentando que os vícios tornaram o imóvel inabitável. Requer, ainda, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 42.435,54, aduzindo desconfiança na efetividade da atuação da ré, com fundamento no art. 499 do CPC.

Igualmente irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a inexistência de vícios construtivos atribuíveis à empresa, sustentando que os problemas verificados decorreriam da falta de manutenção adequada por parte do autor. Impugna, ainda, a condenação por dano moral, afirmando ausência de comprovação de dano extrapatrimonial e nexo causal. Em caráter subsidiário, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Nas contrarrazões de id. 306068913, Lucas Garcia de Carvalho pugna pelo desprovimento do recurso da requerida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucas Garcia de Carvalho propôs ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e indenização por dano moral em face de MRV Prime XVI Incorporações SPE Ltda., alegando, em síntese, que adquiriu, em 26.06.2018, o apartamento n. 301, bloco 19, no Condomínio Parque Chapada dos Pampas, situado na cidade de Cuiabá/MT, vindo o imóvel, após sua ocupação, a apresentar múltiplos vícios construtivos, notadamente infiltrações, fissuras, falhas em esquadrias, estufamento de pisos e outros defeitos estruturais, os quais, mesmo após tentativas de solução administrativa, persistiram sem resolução eficaz. Diante disso, requereu a condenação da ré à reparação dos defeitos (obrigação de fazer), ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 42.435,54, correspondente aos custos de reparo; ao ressarcimento por aluguéis pagos, no montante de R$ 7.700,00; e à indenização por dano moral em R$ 20.000,00.

O
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, ao final da instrução, proferiu sentença de parcial procedência, condenando a requerida à obrigação de fazer, consistente na realização dos reparos indicados no laudo pericial, no prazo de 60 (sessenta) dias, após o trânsito em julgado, sob pena de conversão em perdas e danos. Ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária e juros legais. Rejeitou, contudo, o pedido de ressarcimento por despesas com aluguel, por entender ausente a comprovação da inabitabilidade do imóvel, bem como indeferiu a substituição da obrigação de fazer por perdas e danos desde logo. Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação, reconhecendo a sucumbência mínima do autor.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

O autor/apelante Lucas Garcia de Carvalho, em suas razões, pugna, em síntese: (i) pela condenação da ré ao reembolso dos valores pagos com aluguéis, sustentando que os vícios tornaram o imóvel inadequado para moradia, o que ficou demonstrado pelo laudo técnico; (ii) pela conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária desde logo, no valor de R$ 42.435,54, para que o próprio autor possa realizar os reparos com profissionais de sua confiança, alegando histórico de ineficiência nos reparos realizados pela ré.

Por sua vez, a empresa MRV Prime XVI Incorporações SPE Ltda., também apelante, impugna a sentença, alegando que: (i) os vícios constatados decorreriam da falta de manutenção adequada por parte do autor, razão pela qual não deveria haver condenação em obrigação de fazer; (ii) o laudo pericial não teria considerado a documentação técnica que comprova a regularidade da construção; (iii) não houve, no caso, dano moral indenizável, uma vez que os fatos se restringem a meros aborrecimentos da vida civil, não caracterizando violação extrapatrimonial relevante. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado para os danos morais.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que, não obstante as razões deduzidas por ambas as partes, não há qualquer mácula na sentença de primeiro grau, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que perfeitamente fundamentada na prova dos autos e na legislação e jurisprudência aplicável à espécie. Explico.

De início, com relação ao recurso da parte requerida, é mister registrar, desde já, que a sua pretensão de afastamento da responsabilidade pelos vícios relatados na inicial não encontra respaldo na prova pericial constante dos autos.

O laudo técnico subscrito pela perita judicial Agegislaine Amaral da Silva (CREA/MT nº 041072), juntado no id. 306068879, é categórico ao afirmar que o imóvel apresenta os seguintes vícios construtivos:

“Constatou-se que o imóvel apresenta problemas relativos de infiltrações nas paredes próximo da janela dos ambientes, pisos do quarto estufados, azulejos da lavanderia trincados e os portais de madeira das portas com falhas no que tange o seu descolamento.”
(Quesito 10, fl. 19)

E, na conclusão final do laudo:

“Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, concluindo que o imóvel apresenta problemas relativos de infiltrações nas paredes próximo da janela dos ambientes, pisos do quarto estufados, azulejos da lavanderia trincados e os portais de madeira das portas com falhas no que tange o seu descolamento.”
(fl. 21)

Tais elementos são suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço de construção civil, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de imóveis por vícios dessa natureza.

Sobre a responsabilidade da construtora em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS - FATO DO SERVIÇO – VÍCIO CONSTRUTIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - COISA JULGADA- AFASTADA - PROCESSOS DISTINTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO - APELO DA CONSTRUTORA/INCORPORDORA DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência do c. STJ “nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, além da obrigação de fazer, não se aplica o prazo de 5 (cinco) anos previsto no CDC, mas o prazo decenal”. ( AgInt no AREsp n . 2.175.774/MT, 3ª Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J . 13.02.23) Nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, não se aplica o prazo de 5 (cinco) anos previsto no CDC, mas o prazo decenal. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a manifestação pela produção de prova foi feita de forma genérica .
Demonstrado nos autos que a infiltração na unidade habitacional ocorreu por vicio construtivo, logo, vicio originário por fato do serviço de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora, e não por falha do condomínio com a manutenção das instalações nas áreas comuns, deve ser afastada a responsabilidade solidária, vez que, configurada responsabilidade objetiva da construtora por vícios da construção.
Recurso do condomínio provido. Apelo da construtora/incorporadora, desprovidos.”
(TJMT, RAC 10518429520208110041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.06.2023 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS E DOCUMENTOS DA INICIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A lide advém da relação de consumo de fornecimento de serviços de mão de obra de reforma de residência (ID nº 133412238), e desta forma se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3º, inciso II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, somente a excluindo ante a prova da inexistência do defeito ou se o defeito tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro .
2. A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade. 3 . Assim pelas fotografias juntadas pela autora/recorrida e ausência de impugnação pela embargada do alegado e seus documentos, mostraram claramente que o imóvel construído pela apelante foi entregue com diversos defeitos (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, infiltrações, troca de produto por outro fora das especificações contratuais, além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante.
4. A recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar e a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3º do CDC . 5. Procedente os pedidos da inicial para determinar a extinção da execução em apenso. 6. Sentença mantida.”
(TJMT, RAC 0006094-75.2014.8.11.0006, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.02.2023 – negritei)

Logo, a alegação de ausência de responsabilidade da incorporadora não merece acolhimento.

No que tange ao pedido de afastamento da indenização por dano moral, também não assiste razão à apelante.

Isso porque, conforme se infere dos autos, os vícios constatados dizem respeito a partes internas do imóvel e afetam a fruição regular do bem adquirido como unidade habitacional. Os elementos do laudo descrevem infiltrações, estufamento de pisos e descolamento de acabamentos internos, situações que geram transtornos relevantes.

A sentença fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor não é excessivo, tampouco desproporcional às circunstâncias do caso. O
quantum
indenizatório se mostra adequado ao porte econômico das partes, à natureza dos vícios verificados e ao tempo de exposição à falha de serviço.

Nesse ponto, mantenho o julgado.

Sobre o tema, eis a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONSTRUTORA – AFASTADA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – INSUBSISTÊNCIA DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA – NULDIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Verificada a participação da pessoa jurídica na execução da obra, não há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Demonstrado que o laudo pericial foi conclusivo quanto à existência de fissuras, rachaduras, trincas, infiltração, além de recalque diferencial ocorrido decorrente de falha na execução da obra, bem assim que foram prestados todos os esclarecimentos pelo perito judicial, não cabe falar em insubsistência da perícia. A empresa construtora responde de forma objetiva pelos danos decorrente dos vícios construtivos apresentados no imóvel .
No caso em que a conduta cuja prática é imputada à parte adversa não se limita a consequências toleráveis da vida das relações, notadamente porque o imóvel residencial adquirido pelo demandante apresentou agraves vícios construtivos, é caso de indenizar o dano extrapatrimonial experimentado.
Reduzido o valor arbitrado a título de dano moral para atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.”
(TJ-MT - AC: 00053323920178110011, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO – DEFEITO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS NO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA FRENTE AOS DANOS EXPERIMENTADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
– VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ATENDE AOS PARÂMETROS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS.
Havendo demonstração de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, impõe-se a reparação dos danos sofridos. Constatado que o dano causado ao consumidor decorre de falha (vício) de construção, acarretando infiltração, umidade e insalubridade aos moradores, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando dissabores e angústias que autorizam a condenação por dano moral. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação.
”
(TJMT, RAC 1004107-86.2020.8.11.0002, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Faria, j. 26.03.2024 – negritei)

Assim, nego provimento ao recurso da requerida.

Com relação à insurgência da parte autora, é imperioso concluir que o pedido de ressarcimento por despesas com aluguel não encontra amparo na prova dos autos.

É certo que o laudo pericial identificou vícios construtivos no imóvel, consistentes em infiltrações, estufamento de pisos, trincas em azulejos e descolamento de portais de madeira. Contudo, não há qualquer conclusão técnica no sentido de que tais defeitos tenham tornado o imóvel inabitável.

A ausência de prova inequívoca da inabitabilidade afasta o nexo de causalidade necessário à indenização pelos aluguéis supostamente pagos, razão pela qual, nesse ponto, a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Também não merece acolhimento o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, especialmente porque se baseia tão somente na suposição de descumprimento pela parte requerida.

Cabe anotar que, ainda que o autor tenha requerido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, instruindo o pedido com orçamento unilateral, o referido documento, por si só, não confere segurança suficiente à formação do juízo de convencimento neste momento processual, diante da ausência de prova técnica capaz de aferir com precisão a extensão do custo dos reparos.

Ademais, a sentença já prevê expressamente a conversão da obrigação em perdas e danos em caso de descumprimento, nos termos do art. 499 do CPC, de modo que, na fase de cumprimento, será possível apurar o valor da indenização, caso necessário, com a observância do contraditório e dos meios adequados de instrução.

Mantém-se, pois, a solução adotada em primeiro grau.

Diante de todo o exposto, torna-se forçoso reconhecer que a sentença invectivada deve ser integralmente mantida, não merecendo acolhimento a insurgência de ambas as partes.

Como consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado da parte autora.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025